Tribunal: TJSP
Processo: 2110284-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação ao incidente parcialmente acolhida, sem condenação em honorários. Acolhimento que não resultou em extinção do incidente ou redução da dívida. Conduta da agravante que obstou o reconhecimento do excesso de execução sobre o qual eventualmente poderia ser calculada a verba. Honorários que se revelam mesmo descabidos. Recurso desprovido.